Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-93.2021.8.14.0000
Classe: Processo Administrativo
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 11918 - Substituição/Convocação em Tribunal
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONVOCAÇÃO ?AD REFERENDUM? DESTE TRIBUNAL DE JUIZ DE DIREITO PARA AUXILIAR ESTA CORTE DE JUSTIÇA PERANTE O TRIBUNAL PLENO, A SEÇÃO DE DIREITO PENAL E A SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL PELO PERÍODO DE DOIS ANOS. ATO DA PRESIDÊNCIA (PORTARIA NÚMERO 1.404/2021-GP) COM VALIDADE A PARTIR DE OITO DE ABRIL DO ANO EM CURSO, BASEADO NO ARTIGO 5°, PARÁGRAFO 4°, DA RESOLUÇÃO NÚMERO 72/2009-CNJ. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. CONVOCAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO ANTES MENCIONADA. ATO CONVOCATÓRIO DA PRESIDÊNCIA REFERENDADO PELO PLENO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Roberto Gonçalves de Moura

Processo n° 0000201-93.2021.8.14.0000 -28
Secretaria Judiciária
Processo Administrativo
Requerente: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura
EMENTA: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONVOCAÇÃO ¿AD REFERENDUM¿ DESTE TRIBUNAL DE JUIZ DE DIREITO PARA AUXILIAR ESTA CORTE DE JUSTIÇA PERANTE O TRIBUNAL PLENO, A SEÇÃO DE DIREITO PENAL E A SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL PELO PERÍODO DE DOIS ANOS. ATO DA PRESIDÊNCIA (PORTARIA NÚMERO 1.404/2021-GP) COM VALIDADE A PARTIR DE OITO DE ABRIL DO ANO EM CURSO, BASEADO NO ARTIGO 5°, PARÁGRAFO 4°, DA RESOLUÇÃO NÚMERO 72/2009-CNJ. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. CONVOCAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO ANTES MENCIONADA. ATO CONVOCATÓRIO DA PRESIDÊNCIA REFERENDADO PELO PLENO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em referendar os termos da Portaria nº 1404/2021-GP, de 08 de abril, que convocou, para fins de auxiliar nos trabalhos jurisdicionais dos órgãos desta Corte de Justiça, o Magistrado Altemar da Silva Paes, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, 14 de abril de 2021.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Versam os autos sobre processo de formalização da convocação
ad referendum
deste Tribunal Pleno do Juiz de Direito Altemar da Silva Paes, titular da 4ª Vara Criminal da Capital, para auxiliar esta Corte de Justiça perante este Tribunal Pleno, a Seção de Direito Penal e a 2ª Turma de Direito Penal, a partir de 08 de abril do ano em curso, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 5º, § 4º, da Res. 72/2009-CNJ).

Em razão da decisão proferida pela Presidência desta Corte de Justiça (fls. 2 e verso) foi editada a Portaria nº 1.404/2021, de 08 de abril (fls. 3-4), que estabeleceu em seu artigo 1º, § 1º, que a convocação do magistrado antes mencionado é destinada ao desempenho de função exclusivamente jurisdicional, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução acima referida.

Foram os autos encaminhados à Corregedoria-Geral de Justiça para fins de cumprimento do artigo 8º do citado ato normativo, tendo aquele Órgão Correcional se manifestado favoravelmente à convocação do magistrado (fl. 5-6).

À fl. 7 dos autos consta certidão atestando a inexistência de procedimento ensejador de abertura de procedimento disciplinar em desfavor do Juiz Altemar da Silva Paes.

À fl. 7, verso, consta decisão da Presidência deste TJ determinando a distribuição do feito entre os membros do Tribunal Pleno.

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria (fl. 9).

À fl. 12, foi juntado aos autos expediente da Corregedoria Geral de Justiça elucidando que se referiu ao Magistrado Altemar da Silva Paes como o mais antigo da 3ª entrância, com atuação na área criminal, objetivo da convocação.

É o relato do necessário.
VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Através da Portaria nº 1.404/2021/2021, de 08 de abril (fls. 3-4), a Presidência desta Corte de Justiça convocou o Magistrado Altemar da Silva Paes para exercer função exclusivamente jurisdicional, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução 72/2009
2
do Conselho Nacional de Justiça, podendo concorrer a distribuição dos processos judiciais e ser convocado para compor o
quórum
nas seções e nas turmas, nos termos do art. 35 do Regimento Interno do TJPA
3
.

Conforme explanado na manifestação do órgão correcional, o Juiz Altemar da Silva Paes estava convocado para atuar em substituição à Desa. Vânia Valente do Coutro Fortes Bitar Cunha perante o Tribunal Pleno, a Seção de Direito Penal e a 2ª Turma de Direito Penal, até o retorno da titular.

Cessado o caráter de substituição, ante a volta às suas atividades da Desa. Vânia Bitar, o Juiz Altemar da Silva Paes foi convocado
ad referendum
para auxiliar esta Corte de Justiça perante o Tribunal Pleno, a Seção de Direito Penal e a 2ª Turma de Direito Penal, deliberação essa que ora se aprecia, em cumprimento à imposição legal contida no artigo 8º da Resolução nº 72/2009 do Conselho Nacional de Justiça
4
.

De acordo com as informações constantes na manifestação da CGJ, o Juiz Altemar Paes, conforme a lista de antiguidade da magistratura que compõe a 3ª entrância, é o mais antigo da área criminal e atende aos requisitos previstos na Resolução nº 72/2009-CNJ necessários à convocação para fins de auxílio ao segundo grau.

Por sua vez, verifica-se que o magistrado não possui qualquer procedimento ensejador de instauração de Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, conforme certidão de fl. 7.

Desse modo, inexiste qualquer óbice para a convocação do Magistrado Altemar da Silva Paes para auxiliar esta Corte de Justiça, nos moldes descritos na Portaria 1.401/2021-GP, de 08.04, na medida em que preenche os requisitos necessários para tal.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos necessários, deve ser referendada por este Tribunal Pleno a convocação do magistrado Altemar da Silva Paes realizada através da Portaria acima mencionada.

É como voto.

Belém, 14 de abril de 2021.
Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator
_________________________
1, 2, 4 -
RESOLUÇÃO Nº 72/2009-CNJ
Art. 5º A convocação de juízes de primeiro grau para auxílio a tribunais e juízes de segundo grau ou desembargadores, dar-se-á sempre em caráter excepcional e quando o justificado acúmulo de serviço o exigir.
(...)
§ 1º A convocação de juízes de primeiro grau para auxílio a Tribunais e a juízes de segundo grau ou desembargadores será para o exercício de atividade jurisdicional ou administrativa, restrita, nesta situação, ao auxílio à Presidência, Vice-Presidência ou Corregedoria do Tribunal. (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)
(...)
§ 4º A convocação dos juízes que não ostentem a condição legal de substitutos de segundo grau não excederá a dois anos, podendo ser prorrogada uma vez, caso persista o caráter excepcional que a ocasionou. (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)
Art. 8º Cabe aos Corregedores dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais opinar conclusivamente nos processos de convocação de juízes de primeiro grau para auxílio em segundo grau, os quais serão definitivamente apreciados pelo plenário ou órgão especial respectivo mediante distribuição a um relator que não será o seu presidente ou corregedor.
3 - RITJPA
Art. 35. Para completar quorum em uma das Seções, serão convocados Desembargadores de outra Seção, e, em uma das Turmas, Desembargadores de outra Turma, de preferência da mesma Seção, observada, quando possível, a ordem de antiguidade, de modo que a substituição seja feita por Desembargador que ocupe, em sua Seção ou Turma, posição correspondente à do substituído. (Redação dada pela E.R. n.º 10 de 21/02/2018)